Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. NÃO RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. DANO. MATERIAL. DEVER. EXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação indenizatória fundada em inadimplemento de contrato administrativo de prestação de serviços de telemarketing à instituição financeira.
2. A sentença acolheu o pedido inicial e reconheceu a sucumbência do banco apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: i) a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; ii) a ocorrência da prescrição da pretensão reparatória lastreada em inadimplemento contratual; iii) a caracterização do inadimplemento contratual do apelante apto a ensejar a reparação por danos materiais sofridos pela apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
5. A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual prescreve em dez (10) anos, diante da aplicação da regra do art. 205 do Código Civil.
6. O contrato administrativo deve obedecer ao princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consagrado no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, que estabelece que, conquanto o contrato possa ser alterado, inclusive unilateralmente, deve manter as condições efetivas da proposta vencedora da licitação.
7. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.
8. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual prescreve em dez (10) anos, diante da aplicação da regra do art. 205 do Código Civil. Prescrição não reconhecida no caso concreto. 3. O contrato administrativo deve obedecer ao princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, consagrado no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, que estabelece que, conquanto o contrato possa ser alterado, inclusive unilateralmente, deve manter as condições efetivas da proposta vencedora da licitação. 4. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do juiz, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CF/1988, art. 37, XXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016; TJDFT, ApCiv 00534950420118070001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 21.8.2024.